Tribunal: TJDFT
Processo: 0731461-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para determinar ao réu que cancele os descontos realizados na conta-corrente do autor, bem como restitua os valores já descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da autorização para desconto de parcelas em conta-corrente pode produzir efeitos sobre contratos de mútuo bancário firmados anteriormente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos efetuados por instituições financeiras diretamente na conta-corrente do mutuário, desde que haja autorização expressa e válida.
5. A prerrogativa conferida ao consumidor para revogar a autorização de desconto não possui efeitos retroativos, restringindo-se a contratos celebrados após a revogação, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos e à boa-fé objetiva.
6. Se o contrato de crédito com autorização para débito em conta-corrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em direito da autora cancelar as autorizações dadas no referido ajuste.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.